Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-94.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos 25/06/2021.
Considerando o término da minha convocação para atuação no Direito Privado, redistribua-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador José Zuquim Nogueira, ou a quem ocupou a cadeira diante da posse perante à Corregedoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado